Tribunal: TJBA
Processo: 0001778-15.2014.8.05.0223
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0001778-15.2014.8.05.0223 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: LEANDRO DA TRINDADE SILVA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ART. 157, §2º, I, DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO. ACOLHIMENTO. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP. AUSÊNCIA DE TERMO FORMAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO IRREGULAR. APRESENTAÇÃO ISOLADA DO SUSPEITO. LAPSO TEMPORAL SIGNIFICATIVO ENTRE O ATO E FATO ILÍCITO. RECONHECIMENTO PESSOAL TAMBÉM VICIADO. CONTRADIÇÕES NAS DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS. MÉRITO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA REFORMADA PARA ABSOLVER O RÉU. ART. 386, VII, DO CPP. OPINATIVO MINISTERIAL PELO DESPROVIMENTO DO APELO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta por Leandro da Trindade Silva contra sentença da Vara Criminal de Santa Maria da Vitória/BA que o condenou como incurso no art. 157, §2º, I, do Código Penal, à pena de 7 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de multa e custas. O recurso busca, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade do ato de reconhecimento pessoal e fotográfico realizado em desacordo com o art. 226 do CPP e, no mérito, a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pugna pela redução da pena-base, afastamento da majorante, fixação de regime mais brando, isenção do pagamento das custas e da multa, além do direito de recorrer em liberdade. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (I) definir se o reconhecimento do apelante, realizado na fase policial, é válido à luz das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal; (II) estabelecer se, à míngua de outras provas independentes e idôneas, a condenação pode ser mantida com base exclusiva em tal reconhecimento e nos depoimentos das vítimas. III. RAZÕES DE DECIDIR O reconhecimento pessoal ou fotográfico, realizado sem observância das formalidades previstas no art. 226 do CPP, com especial destaque à necessidade de colocação do suspeito ao lado de pessoas com semelhança física e a lavratura de auto detalhado, é ato nulo, não podendo servir de fundamento à condenação, se não confirmado em Juízo. As declarações das vítimas em Juízo revelam que o reconhecimento do apelante na fase inquisitiva foi feito de forma isolada, sem outras pessoas para comparação, o que viola expressamente o art. 226, II e IV, do CPP. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (HC 598.886/SC e REsp 1.912.219/SP) consolidou o entendimento de que o reconhecimento irregular é inválido e, na ausência de outras provas independentes, não se sustenta decreto condenatório. O conjunto probatório é frágil, pois não houve apreensão da arma de fogo, laudo pericial ou testemunhas que confirmem a autoria. Em juízo, a primeira vítima não foi capaz de descrever com precisão as características do autor do roubo. O segundo ofendido também não foi capaz de realizar o reconhecimento e a única testemunha de acusação, um Investigador da Polícia Civil, disse em juízo que “não se recordava dos fatos”. A insuficiência de provas sobre a autoria impõe a absolvição do réu, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, em observância ao princípio da presunção de inocência e ao in dubio pro reo. O provimento do recurso e a consequente absolvição tornam prejudicado o exame do pedido subsidiário de recorrer em liberdade, devendo ser determinada a imediata expedição de alvará de soltura. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVII; CPP, arts. 226, 319, 316, parágrafo único, e 386, VII; CP, art. 157, §2º, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC nº 598.886/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 27.10.2020, DJe 18.12.2020. STJ, REsp nº 1.912.219/SP, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Convocado do TRF1), 6ª Turma, j. 22.06.2021, DJe 28.06.2021. STJ, REsp nº 2.060.517/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), 6ª Turma, j. 17.10.2023, DJe 20.10.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal nº 0001778-15.2014.8.05.0223, da Vara Criminal da Comarca de Santa Maria da Vitória/Ba, tendo como apelante LEANDRO DA TRINDADE SILVA e, como apelado, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2026.